Tribunal: TJES
Processo: 0009307-38.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009307-38.2022.8.08.0024
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151 DO CTN. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. VIABILIDADE. MESMO EFEITO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A
s
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas elencadas
no
a
rt. 151 do
CTN.
Destarte
, o seguro-garantia
ofertado

não tem
o condão de sustar a exigibilidade do crédito,
já que não elencado no
referido
dispositivo legal.

II -
Não obstante, se mostra possível a utilização do seguro garantia para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, haja vista que possui os mesmos efeitos da penhora, vide art. 9º, II e 3º da Lei de Execuções Fiscais e, art. 206 do CTN.

III
–
Recurso conhecido e provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
0009307-38.2022.8.08.0024

AGRAVANTE:

CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se d
e recurso de agravo de instrumento interposto por
NELI APARECIDA RAMOS DANTAS
em face da
decisão
liminar
que

não
aceit
ou

o
seguro garantia
ofertado
para fins de expedição de certidão positiva com efeitos negativos.

Em suas razões, a Agravante sustenta que tem urgência de obter Certidão de Regularidade Fiscal, a fim de “afastar os iminentes prejuízos e empecilhos de suas atividades, como, principalmente, restrições no desembaraço de suas mercadorias no momento de importações que ocorrerão no começo do ano-calendário de 2023, restrições do trânsito de suas mercadorias pela fronteira do estado”.

Aduz que ofertou seguro garantia para que fosse
imposto à Agravada que não utilizasse o débito do Auto de Infração nº 5.041.904-4 como óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal em favor da Agravante,
todavia, o juízo a quo indevidamente indeferiu a tutela antecipada, razão pela qual interpôs o presente.

P
ois bem.

Examinando o caderno processual com a cautela que o caso requer, concluo deva ser ratificada a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso,
eis que
não vislumbro outros elementos capazes de elidir
tal conclusão.

C
omo sabido,
as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas elencadas
no
a
rt. 151 do
CTN
:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

V - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Destarte, o seguro-garantia ofertado não tem o condão de sustar a exigibilidade do crédito, já que não elencado no dispositivo legal transcrito acima, carecendo de previsão legal.

Não obstante, se mostra possível a utilização da referida garantia para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, haja vista que possui os mesmos efeitos da penhora, vide Lei de Execuções Fiscais:

Art. 9º -
Em garantia da execução
, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

§ 2
o
Juntar-se
-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3
o

A
garantia da execução, por meio de
depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Nesse ponto,
prevê o CTN:

Art. 205. [...] Parágrafo único. A
certidão negativa
será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206.
Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos,
em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora
, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

No mesmo
caminhar

trago à baila precedentes do C. STJ e deste E. TJES
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 1.854.357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014 CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3.
Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ.
4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 5.
A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c § 1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais. 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00070037120198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE SEGURO-GARANTIA NO VALOR INTEGRAL DO TRIBUTO INVIABILIDADE DA EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO E INTEGRAL PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em consonância com o disposto no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula nº 112 do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe a realização de depósito integral e em dinheiro. 2)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o seguro-garantia não é equiparável a dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
3) Na hipótese dos autos, observa-se que a julgadora da instância singular deferiu antecipação dos efeitos da tutela para possibilitar à pessoa jurídica agravada a utilização do seguro-garantia com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Contudo, imperioso ressalvar que
eventual utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão de viabilizar tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, mas não de sustar a exigibilidade do crédito.
4) Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 17 de setembro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR
(TJ-ES - AI: 00081365120198080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019)

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para deferir a tutela antecipada, a fim de determinar
que o ora Agravado expeça em favor da Agravante
certidão positiva com efeitos negativos, em virtude do seguro garantia apólice nº 0306920229907750797645000, caso seja este o único impedimento à dita certidão.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.